Tribunal: TJMT
Processo: 1002967-40.2023.8.11.0025
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002967-40.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TAYNA JAQUELINE DA SILVA - CPF: 059.841.351-08 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Previdenciário. Apelação Cível. Auxílio-acidente. Ausência de redução da capacidade laboral. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta por
Tayna Jaqueline da Silva
contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente
ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária
formulado
em ação previdenciária movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
A
apelante alega que as sequelas decorrente
s
de fratura de antebraço e colocação de placas e parafusos

justificariam a
concessão
do benefício.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se
a
apelante preenche os requisitos do artigo 86 da Lei 8.213/91,
que exige a comprovação de lesão que cause incapacidade parcial e permanente, resultando em redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual.

III.
Razões de decidir

3.
O laudo pericial atestou que a autora não apresenta incapacidade para o trabalho, seja parcial ou total, constatando que as funções motoras e a força muscular estavam preservadas.

4.
A jurisprudência do STJ, no Tema 416, prevê que o auxílio-acidente depende de redução da capacidade laborativa, independentemente do grau da incapacidade. No entanto, para o caso concreto, a inexistência de prova da redução da capacidade impede a concessão do benefício.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso
não
provido.
Sentença de primeiro grau mantida.

Tese de julgamento: “
A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de incapacidade parcial e permanente para o trabalho, resultante de acidente, conforme o artigo 86 da Lei 8.213/1991, o que não foi demonstrado no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1109591/SC (Tema 416).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação

c
ível interpost
a
por

Tayna
Jaqueline da Silva
em face da
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da

2ª

Vara
Cível
da Comarca d
e
Juína
/MT
, que
, nos autos da Ação
Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária
, ajuizada pel
a
Apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS jul
gou o pedido inicial improcedente.

Em suas razões recursais
, sustenta

a

Ap
elante

que preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente devido às sequelas decorrentes do acidente ocorrido, qua
is
seja
m
,
fratura do antebraço, fixação de placa e parafuso;

que o julgamento do Recurso Repetitivo (REsp 1109591/SC), pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou o entendimento no Tema 416, estabelecendo que o deferimento do auxílio-acidente independe do grau da incapacidade e que mesmo diante de uma lesão mínima, há uma redução incontestável de sua capacidade laborativa; que o Julgador não está vinculado ao teor conclusivo da perícia judicial.

Assim, requer a reforma da sentença para a concessão do benefício previdenciário, com consequente condenação na verba de sucumbência.

Preparo dispensado.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia trazida à instância recursal consiste em verificar se
a
Autor
a
preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente previstos no artigo 86 da Lei 8.213/1991.

O artigo 86 da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, dispõe que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

De tal norma, depreende-se, claramente, que o benefício só será devido se presentes os seguintes requisitos para sua concessão, quais sejam: a prova de que a parte seja segurado
(a)
do INSS, a existência de lesão ou patologia que cause a incapacidade parcial e permanente para o trabalho e o nexo de causalidade entre a lesão ou a doença incapacitante e o trabalho exercido pelo segurado.

No caso em tela, vê-se que o perito auxiliar do juízo entendeu pela ausência de redução na capacidade laboral d
a
Autor
a
quando da realização do exame, senão vejamos:

“
(...)

1. A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?

Não.

2. A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Não.

3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique.

Não há incapacidade.

4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária?

Não há incapacidade.

5. Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe?

S
ofreu o acidente em 31/10/2017

7. Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora?

Não há incapacidade.

8. A incapacidade, se existente, está prevista nas situações discriminadas no anexo III do Decreto 3.048/99? Não. 9. A parte autora apresenta lesão corporal ou perturbação funcional decorrente de acidente de trabalho?

Houve fratura de rádio com fixação de placas e parafuso.

11. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação?

Não há incapacidade

13. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações?

Não.

16. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade braçal?

Não.

CONCLUSÃO:

Paciente sofreu acidente saindo do serviço em 2017, onde teve fratura de antebraço esquerdo, realizou cirurgia com fixação de placa e parafuso. Hoje se queixa de diminuição da força, da aparência da cicatriz e que há dor quando o clima esfria.
Ao exame físico, força e musculatura preservadas, cicatriz de aproximadamente 6cm em bom aspecto.
(...)
negritei
”
.

Desta feita, em que pese
a
Autor
a
afirmar veementemente que possui lesões consolidadas que reduzem sua capacidade laboral, o laudo pericial atesta que
a
Autor
a
está apt
a
para realizar funções condizentes com seu quadro, o que aponta pela ausência de preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Mister salientar que, ainda que
a
Autor
a
sofra com consequências da lesão, para fins de percepção do auxílio-acidente é necessário que tais consequências reduzam sua capacidade laborativa, o que não foi atestado
in
casu
.

Desse contexto fático, vê-se que a prova pericial dos autos está clara a demonstrar que
a
Autor
a
/apelante não sofreu redução de sua capacidade laborativa e que el
a
não está incapaz, sendo certo que realmente não faz jus ao benefício pleiteado, de auxílio-acidente, porque ausente pressuposto para tanto, nos termos do citado artigo 86 da Lei 8.213/1991.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, reconhecendo o direito ao auxílio-acidente em favor da autora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nexo causal entre a incapacidade laboral e o suposto acidente de trabalho; e (
ii
) se é possível o restabelecimento do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre a patologia diagnosticada e o exercício das atividades laborais da autora. Na ausência de comprovação do nexo causal, é impossível a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária na Justiça Estadual.

4. Não havendo prova de acidente de trabalho, e considerando o princípio da proibição da reformatio in pejus, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de benefício previdenciário por incapacidade acidentária na Justiça Estadual é inviável quando não comprovado o nexo causal entre a incapacidade laboral e o alegado acidente de trabalho."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991,
arts
. 59 e 42; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 501; STJ, CC 152.002/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, N.U 0003921-28.2014.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/11/2021, publicado no DJE em 02/12/2021.

(N.U 0024075-46.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 09/10/2024)

Sobre a questão, o STJ, no Tema Repetitivo 416, já firmou a tese de que "exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão".

Entretanto, para a aplicação de tal entendimento é necessária que a lesão, ainda que mínima, provoque efetiva redução da capacidade laboral.

Isso porque, não se pode confundir redução de capacidade funcional com redução da capacidade laboral.

Ademais, não há outros laudos médicos que corroborem a intenção d
a
Apelante.

Portanto, não há justificativa para a concessão do auxílio-acidente, pois não há prova de que o acidente de trabalho resultou em sequelas que impliquem em redução da capacidade para o trabalho que exercia habitualmente ou no dispêndio de maior esforço.

Desta feita, deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a parte sucumbente não recorreu da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024